Tribunal: TJBA
Processo: 8007525-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007525-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL ANDRADE CUNHA LTDA Advogado(s): FERNANDA PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA CDA PRESENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Comercial Andrade Cunha Ltda. contra decisão interlocutória da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal nº 8065083-66.2024.8.05.0001, ajuizada pelo Estado da Bahia, mantendo as constrições já efetivadas e determinando o regular prosseguimento da execução. O agravante sustenta a nulidade da notificação do auto de infração que fundamenta a certidão de dívida ativa (CDA), alegando cerceamento de defesa por ausência de citação válida e requer a extinção da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital do procedimento fiscal ensejador da CDA configura nulidade, por ausência de esgotamento prévio de outras formas de ciência; e (ii) estabelecer se as matérias levantadas na Exceção de Pré-Executividade poderiam ser conhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade admite matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393 do STJ. A alegação de nulidade da notificação do auto de infração por edital, sem esgotamento de meios ordinários, exige produção de provas sobre o efetivo prejuízo e eventual falha na tentativa de notificação pessoal, o que excede os limites da cognição da exceção de pré-executividade. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário, a qual não foi apresentada pelo agravante. O título executivo fiscal preenche os requisitos legais dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, não havendo nulidade formal ou material que justifique o reconhecimento da invalidade da CDA. Precedente do STJ (REsp 1.110.925/SP) estabelece que a exceção de pré-executividade é incabível quando as alegações do executado dependem de dilação probatória, como no caso em exame. A existência de ação ordinária em curso, com o mesmo objeto e argumentos da exceção rejeitada, confirma que a via processual adequada para discussão da validade do lançamento é a demanda anulatória, na qual é possível a produção de prova. A execução fiscal encontra-se suspensa até o julgamento da referida ação ordinária, não havendo risco imediato de constrição ou prejuízo à parte agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e que prescindam de dilação probatória. Alegações de nulidade de notificação por edital demandam prova da ausência de esgotamento das formas ordinárias de ciência, sendo inadequadas à via estreita da exceção. A presunção de liquidez e certeza da CDA só pode ser elidida por prova inequívoca da nulidade do lançamento, ônus que recai sobre o executado. A existência de ação ordinária com o mesmo objeto reforça a inadequação da exceção de pré-executividade para o exame da matéria. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; CTN, art. 202; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; TJ-SP, AI 2280664-34.2022.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, j. 31.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007525-08.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante COMERCIAL ANDRADE CUNHA LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.